Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719067-09.2022.8.07.0020 APELANTE: SORAYA NASCIMENTO DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação interposta por SORAYA NASCIMENTO DE ARAUJO da sentença ID 52219759 que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido inicial. Na petição ID 53014435, a apelada noticia transação das partes, requerendo a homologação. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, observa-se que o termo de acordo extrajudicial está subscrito por procuradores com poderes para transigir e desistir e pela própria parte (IDs 52219715, 52219703 e 52219704), além de versar sobre direitos patrimoniais disponíveis, estando apto para homologação. Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Traslade-se cópia desta decisão e do termo de acordo (ID 53014435) ao Agravo de Instrumento n. 0734254-83.2023.8.07.0000. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator